Tribunal: TJMT
Processo: 0000610-40.2020.8.11.0048
Relator(a): DIRCEU DOS SANTOS
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-04-24
Data de publicação: 2024-04-29

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0000610-40.2020.8.11.0048
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Esbulho / Turbação / Ameaça]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[MARIA APARECIDA DE MOURA - CPF: 353.551.741-91 (EMBARGANTE), ERICA FERNANDA MACEDO NOVAES - CPF: 015.926.491-06 (ADVOGADO), MARIELE ANICESIO DE OLIVEIRA CAJANGO - CPF: 038.916.271-06 (ADVOGADO), MARIVALDO SANTOS DE OLIVEIRA - CPF: 345.634.821-53 (EMBARGANTE), OLIRIO DE SOUSA RODRIGUES - CPF: 074.510.671-49 (EMBARGADO), MICHELL JOSE GIRALDES PORTELA - CPF: 998.626.201-10 (ADVOGADO), GILMAR PEREIRA RODRIGUES - CPF: 028.985.701-50 (EMBARGADO), DONIZETE APARECIDO BUENO - CPF: 786.177.908-49 (EMBARGADO), LEANDRO DA SILVA BUENO - CPF: 965.885.001-49 (EMBARGADO), LUCIMAR BATISTELLA - CPF: 299.904.241-87 (ADVOGADO), ESPÓLIO DE DONIZETE APARECIDO BUENO (EMBARGADO), LEANDRO DA SILVA BUENO - CPF: 965.885.001-49 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), ERICA FERNANDA MACEDO NOVAES - CPF: 015.926.491-06 (ADVOGADO), MARIA APARECIDA DE MOURA - CPF: 353.551.741-91 (EMBARGADO), MARIELE ANICESIO DE OLIVEIRA CAJANGO - CPF: 038.916.271-06 (ADVOGADO), MARIVALDO SANTOS DE OLIVEIRA - CPF: 345.634.821-53 (EMBARGADO), ESPÓLIO DE DONIZETE APARECIDO BUENO (EMBARGANTE), GILMAR PEREIRA RODRIGUES - CPF: 028.985.701-50 (EMBARGANTE), LUCIMAR BATISTELLA - CPF: 299.904.241-87 (ADVOGADO), MICHELL JOSE GIRALDES PORTELA - CPF: 998.626.201-10 (ADVOGADO), OLIRIO DE SOUSA RODRIGUES - CPF: 074.510.671-49 (EMBARGANTE), ESPÓLIO DE DONIZETE APARECIDO BUENO (EMBARGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS DE DECLARACAO.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM SEDE DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE OPOSIÇÃO EM REINTEGRAÇÃO DE POSSE – JUSTIÇA GRATUITA – REVOGAÇÃO DOS BENEFÍCIOS – INEXISTÊNCIA DE FATO QUE JUSTIFICASSE O AFASTAMENTO DAS BENESSES – MANUTENÇÃO – INDENIZAÇÃO PELAS BENFEITORIAS – CABIMENTO – SENTENÇA MANTIDA – OMISSÃO E CONTRADIÇÃO – INEXISTÊNCIA – REJULGAMENTO – INVIABILIDADE –
EMBARGOS REJEITADOS
.

Inexiste vício no julgado quando o colegiado se pronunciou acerca de todos os pontos discutidos no recurso, expondo claramente nas razões de decidir os fundamentos pelos quais se posicionou.

Os embargos de declaração não se prestam para sanar eventual inconformismo, tampouco para reexame de matéria já decidida.

Ainda que a parte alegue a intenção de ventilar matéria para fins de prequestionamento, o julgador não é obrigado a examinar exaustivamente todos os dispositivos legais apontados pela recorrente, quando a fundamentação da decisão for clara e precisa, solucionando o objeto da lide.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de embargos de declaração opostos por MARIA APARECIDA DE MOURA e Outros, em face do acórdão proferido por esta c. 3ª Câmara Cível que, à unanimidade, não conheceu do seu apelo.

Em suas razões, a embargante reitera os argumentos realizados em seu recurso de apelação e pretende, desta maneira, que seja emprestado o competente efeito infringente aos presentes aclaratórios, para que seja provido o seu apelo.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

Des. DIRCEU DOS SANTOS

Relator

V O T O R E L A T O R

Colenda Câmara, sem razão a embargante

Os embargos de declaração são cabíveis somente quando houver, na sentença ou no acórdão, obscuridade, omissão ou contradição,
não sendo viável a sua oposição com o escopo único de prequestionamento ou reapreciação do julgado
, salvo nos casos em que se constate quaisquer dos vícios apontados e a correção destes leve à modificação da decisão impugnada. Admite-se, ainda, a possibilidade de se acolher os embargos para correção de eventual erro material (art. 1.022 do CPC).

Feitas essas considerações e compulsando as razões dos embargos de declaração, não verifico a existência do vício alegado, pois todos os pontos foram apreciados na devida forma quando do julgamento, tanto na primeira, quanto nesta instância.

No mais, pela análise das razões apresentadas, vejo que a parte recorrente entendeu perfeitamente o desfecho dado ao recurso e apenas reagita questão já superada,
por não se conformar com o resultado
que lhe foi desfavorável
.

Portanto, diante da clara discordância da parte embargante quanto ao posicionamento adotado na decisão, eventual reforma deve ser buscada mediante a interposição do recurso adequado, sendo absolutamente impertinente a pretensão articulada por meio de embargos declaratórios, os quais não se prestam à reanálise das questões já decididas

Aliás, do mesmo modo,
“eventual contradição do entendimento assentado no voto embargado, em relação a decisões desta Corte ou mesmo do Supremo Tribunal Federal, não autoriza a oposição de aclaratórios, devendo ser manejado o recurso próprio”
(STJ. EDcl no RHC 87.061/SC, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, DJe 21/9/2018).

Quanto ao mais, relevante consignar que, mesmo diante da intenção de ventilar matéria para fins de prequestionamento, o julgador não é obrigado a examinar exaustivamente todos os dispositivos legais apontados pela parte recorrente, quando a fundamentação da decisão for clara e precisa, e solucionar o objeto da lide, tal como ocorreu na hipótese dos autos.

Dispositivo.

Com essas considerações,
REJEITO
os embargos de declaração.

Ficam as partes, desde logo,
advertidas
que nova reiteração da tese aqui tratada ensejará a aplicação da sanção descrita no § 2º do art. 1.026 do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/04/2024